Tribunal: TJSP
Processo: 1032953-80.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de prestação de contas. Contrato bancário. Contas boas apresentadas pelo réu.

Boas são as contas apresentadas pelo banco em contestação quando focadas em pretensão inicial genérica e destituída de efetiva demonstração, pelo correntista, de lançamentos contábeis incompreensíveis ou de difícil compreensão.

Recurso não provido.